Tribunal: TJDFT
Processo: 0004656-81.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE RECEBIMENTO DO RECURSO NO DUPLO EFEITO. EFEITO SUSPENSIVO AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. IPVA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO SEM COMUNICAÇÃO AO DETRAN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. LEI DISTRITAL N. 7.431/1985. EXPRESSA PREVISÃO. TEMA REPETITIVO 1118/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta pelo Distrito Federal contra a r. sentença que acolheu exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal de IPVA. A controvérsia envolve a legitimidade do executado sobre débitos fiscais incidentes sobre veículo alienado sem que houvesse a comunicação de venda ao órgão de trânsito competente. A sentença afastou a responsabilidade do alienante, declarando-o ilegítimo na execução fiscal e resolveu o feito sem análise de mérito, com base no artigo 485, VI, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se o alienante de veículo automotor permanece responsável solidariamente pelo pagamento de IPVA, na hipótese de não comunicação da venda ao órgão de trânsito competente, em razão da tese fixada pelo c. STJ no REsp n. 1881788/SP (Tema Repetitivo n. 1118).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso de apelação em apreço já é dotado de efeito suspensivo, em decorrência de expressa previsão legal, porque não se amolda a qualquer das excepcionais situações previstas nos incisos I a VI do § 1o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, em que a sentença produz efeitos imediatamente após a publicação. 3.1. Verificado que o processo foi resolvido sem apreciação do mérito na origem, não há que se falar de efeito suspensivo, frente a um pronunciamento judicial cujo conteúdo é negativo, o que demonstra falta de interesse recursal.
4. Nos termos do art. 1.226 do Código Civil, a transferência de propriedade de bens móveis ocorre pela simples tradição.
5. De acordo com o art. 134 do CTB, em caso de ausência de comunicação acerca da transferência da propriedade do bem, o alienante pode ser responsabilizado solidariamente pelas penalidades impostas até a data da comunicação.
6. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.881.788/SP, com repercussão geral reconhecida, firmou a seguinte tese: Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente.
7. Considerando que o art. 1o, § 8o, inciso III, da Lei Distrital no 7.431/1985, prevê expressamente a responsabilidade solidária pelo pagamento do IPVA do proprietário de veículo que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado, e em observância às diretrizes de uniformização, coerência e estabilização da jurisprudência pátria, resta inviabilizada a pretensão do executado alienante formulada em exceção de pré-executividade, porquanto não comprovada a comunicação da alienação do veículo ao DETRAN. 7.1. Inviável imputar ao ente distrital credor da obrigação tributária exequenda as consequências decorrentes de sentença proferida em ação cível ajuizada pelo alienante exclusivamente em face do alienado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação parcialmente conhecida e provida. Sentença cassada. Negado seguimento à exceção de pré-executividade.
Tese de julgamento:
1. A responsabilidade solidária do alienante pelo pagamento de IPVA de veículo automotor alienado sem comunicação ao órgão competente é válida, desde que haja previsão em lei estadual ou distrital específica.
2. A Lei Distrital n. 7.431/1985 legitima a responsabilidade solidária do alienante no âmbito do Distrito Federal.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, III; CTB, arts. 123, § 1o, e 134; CPC, arts. 373, I, e 485, VI; Lei Distrital n. 7.431/1985, art. 1o, §§ 5o e 8o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1881788/SP (Tema 1118), Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 23.11.2022, DJe 01.12.2022; Acórdão 1731010, 8a Turma Cível, TJDFT, j. 18.07.2023; Acórdão 1734541, 4a Turma Cível, TJDFT, j. 20.07.2023.